Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENITENCIÁRIO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTAÇÃO APENAS PARCIAL DAS SUGESTÕES POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do cumprimento parcial das sugestões constantes do exame criminológico por culpa exclusiva do Poder Público, a concessão do benefício de saídas temporárias ao interno não deve ser obstada.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.